Tribunal: TJSP
Processo: 0006204-71.2018.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do julgado no tocante a manutenção da pena com duplo aumento, pelo concurso formal e a continuidade delitiva, sem fundamentação válida – Omissão verificada - Embargos acolhidos, com redução da pena – (voto n. 42707).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0006204-71.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JESSICA DA SILVA DALCIN, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com a redução da pena, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006204-71.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 42707
2
VOTO No: 42707
EDEC.No: 0006204-71.2018.8.26.0635/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: JESSICA DA SILVA DALCIN
EMBGA..: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do
julgado no tocante a manutenção da pena com duplo aumento,
pelo concurso formal e a continuidade delitiva, sem
fundamentação válida Omissão verificada - Embargos acolhidos,
com redução da pena (voto n. 42707).
Após a edição do V. Acórdão de fls.
368/377, apresenta Jessica da Silva Dalcin embargos
declaratórios alegando omissão no julgado que deixou
de analisar a pena do crime de roubo tentado e, em
seguida, operou dupla majoração pelo concurso formal
e pela continuidade delitiva, ocorrendo bis in idem,
sem a devida fundamentação. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
O embargante aponta omissão no tocante
a dupla valoração pelo concurso formal e pela
continuidade delitiva, sem fundamentação suficiente
vez que contrário a jurisprudência colacionada. E,
de fato, o aresto entendeu desnecessária a análise
da pena do roubo tentado, assim mantendo a pena
dosada pelo juízo, tomando a pena do crime mais
grave, no caso o roubo consumado já aumentada pelo
concurso formal, fazendo o acréscimo seguinte em
razão do delito tentado praticado em continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006204-71.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 42707
3
delitiva.
Assim, e estando a decisão contrária ao
entendimento
jurisprudencial,
acolhem-se
os
argumentos a d. defesa e passa-se a nova análise da
dosimetria da pena.
As básicas para os crimes de roubo
tentado e consumado devem ser mantidas no mínimo
legal, sendo majoradas, na segunda fase, de 1/6 em
razão
da
comprovada
reincidência
da
ré
(fls.
133/135).
Na terceira fase, presente a causa de
aumento do concurso de agentes, autorizado está o
aumento de 1/3, resultando a pena provisória de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 14 dias-multa, no piso legal, para o
roubo consumado.
Por fim, embora o segundo roubo

consumado tenha se dado contra duas vítimas, o que
autoriza o reconhecimento do concurso formal, foi
esse crime praticado em continuidade ao roubo
tentado anterior, vez que praticados nas mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi.
Dessa forma, seguindo orientação do C.
STJ e do C. STF no sentido de que a imposição de
dois
aumentos
(pelo
concurso
formal
e
pela
continuidade delitiva) ensejam o bis in idem, deve
ser mantido apenas o aumento pela continuidade
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006204-71.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 42707
4
Assim, considerada a pena do crime mais
grave (roubo consumado), de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa,
no piso legal, razoável se mostra o aumento de 1/6
pela continuidade delitiva, resultando a pena final
de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, mais o
pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, mantido o
regime fechado pelo montante da pena aliada a
reincidência comprovada nos autos.
No mais, sanadas as omissões apontadas,
anota-se o prequestionamento apontado.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos, com a redução da pena, na forma acima
especificada.
Newton Neves
Relator